Tribunal: TJES
Processo: 5010470-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010470-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALINNE FERREIRA BIAZATTI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010470-04.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:

ALINNE FERREIRA BIAZATTI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSALTO DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANTER UM SISTEMA DE SEGURANÇA ADEQUADO. CONSUMIDORA QUE FOI ASSALTADA DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS SACAR R$500,00. RECORRENTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO MOMENTO DO ASSALTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valor c/c danos morais e materiais ajuizada por
ALINNE FERREIRA BIAZATTI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que em 12/02/2022, às 13h30min dentro do Banco do Brasil localizado em Cariacica, teria sido abordada por um indivíduo armado que levou a quantia de R$500,00 que tinha acabado de sacar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, devendo o requerido ser condenado no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3789770, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de relação entre a conduta da recorrente e o dano suportado pela recorrida, bem como a inexistência de danos materiais e morais, requerendo subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrida alega ter sido assaltada dentro da agência da recorrente, a fim de tornar incontroversas tais alegações, o juízo de piso determinou por meio do Despacho de ID nº 3789764, que a recorrente trouxesse aos autos gravação dos caixas eletrônicos do local, dia e hora em que a recorrida alega ter sido assaltada, todavia, embora devidamente intimada, a recorrente não apresentou a referida gravação.

Com isso, tornou-se incontroverso a alegação da recorrida de ter sido assaltada dentro da Instituição Financeira, posto que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fatos modificativos e extintivos do direito da autora.

Assim, estamos diante de falha na prestação de serviço da recorrente que tem a obrigação legal de adotar as providências necessárias à segurança dos usuários de seus serviços. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 355050/GO),
as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de assaltos ocorridos no interior de suas agências, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro.

Da análise da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, verifica-se que o legislador impôs aos estabelecimentos financeiros em geral
a obrigação de manter um sistema de segurança adequado, haja vista que, dentro das agências, a responsabilidade de zelar pela incolumidade física e patrimonial dos usuários do serviço bancário é da própria instituição.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - MORTE DO FILHO DOS AGRAVADOS VÍTIMA DE ASSALTO - AGÊNCIA BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SÚMULA STJ/83.

1.-
A jurisprudência desta Corte entende que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de roubos no interior do estabelecimento bancário, pois esse tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelos Bancos. Incide à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

2.- Conforme apurado nos autos, a falha na segurança da instituição bancária permitiu a atuação dos criminosos em sua Agência, dando início à execução dos crimes, o que confirma o nexo de causalidade entre o ato defeituoso da Agravante e o resultado lesivo suportado pelos Agravados, ensejando a condenação à reparação dos danos morais.

3.- Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 355.050/GO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 3/12/2013.) (g.n).

Assim, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, em não oferecer a segurança adequada dentro seu estabelecimento e após o evento danoso não tentar reparar os danos suportados pela consumidora. Tais desdobramentos, por si sós, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pela recorrida.

Diante disso, a quantia arbitrada pelo juízo de piso no valor de R$6.000,00, revela-se compatível com os critérios acima mencionados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)